Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-34.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000595-34.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA - CPF: 068.171.351-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (ASSISTENTE), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (ASSISTENTE), Luzinete Leandra da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL E ATIPICIDADE – ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA TESTEMUNHA – LAUDO PERICIAL -
AUTORIA COMPROVADA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – FITA ISOLANTE PARA ADULTERAÇÃO – FATO TÍPICO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

“As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia e na adulteração de sinal identificador de veículo, razão pela qual se torna impossível a absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0006976-96.2019.8.11.0059).

A conduta de adulterar ou remarcar placas, por qualquer meio, “
se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal”
(STJ, HC 336.517/SP), sendo “
típica a conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio de utilização de fita isolante”
(STJ, AgRg no REsp 1670062/SP).

“O STF e o STJ pacificaram entendimento no sentido de que a conduta de adulterar a placa de veículo automotor, utilizando fita isolante, afigura-se típica e caracteriza o delito previsto no art. 311 do CP.”
(TJMT, N.U 0003860-54.2018.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000595-34.2021.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1000595-34.2021.8.11.0011), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 311 do CP - (ID 135556681).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
a colocação de fita isolante nos números da placa da motocicleta, como realizada, facilmente perceptível, configura falsificação grosseira”
, a caracterizar atipicidade da conduta.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 149243969).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149243974).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação criminal - Adulteração de sinal de veículo automotor - Irresignação defensiva – 1. A defesa sustenta que seria impossível o apelante consumar o delito de adulteração da placa do veículo, em razão da adulteração ser grosseira – Sem razão – A adulteração, ainda que feita com fita isolante, é capaz de ludibriar os agentes públicos, especialmente porque em muitas ocasiões a checagem da placa é feita a partir da visualização de veículos em movimento, sendo certo que a fixação de fita isolante altera as características de identificação do veículo – A referida conduta também é capaz de ludibriar os sistemas eletrônicos de monitoramento – O delito só se torna impossível quando o meio utilizado for absolutamente ineficaz, o que não é o caso dos autos. 2. A defesa sustenta que não há provas da autoria delitiva – Sem razão – A proprietária da moto afirmou que havia emprestado a motocicleta ao réu, momentos antes da abordagem e, na ocasião, não havia adulteração da placa – Acusado que tentou foragir da equipe policial – Relatório policial e Laudo pericial que atestaram a adulteração da placa da motocicleta apreendida em poder do apelante – Provas judicializadas que comprovam a materialidade e autoria do crime. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 154421698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 08 de julho de 2019, por volta das 22h40min., na Rodovia MT 250, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Cristian Israel Egues Evangelista, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, adulterou sinal identificador de veículo automotor, consistente em colocação de uma fita adesiva de cor preta na motocicleta Honda/Biz, cor prata, placa JZM 9249-MT, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2019.202517 de fls. 06/07. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal, [...].”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de justiça – ID 149244728)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A testemunha Alex Geovany Caxito do Amaral Policial Militar alegou em juízo que eve uma época que estava ocorrendo diversos roubos de veículos e a população começou a ajudar em diligências. População informou que tinha denúncia, um correu para a mata e abandonou a moto e o outro tentou, mas não conseguiu evadir, o Cristian. Ele havia trocado o caractere da placa moto. Um dos números estava modificado, de forma que não era possível fazer a checagem correta. Cristian estava na moto que estava com a placa adulterada e estava sendo rebocado pelo outro rapaz na outra moto. A adulteração era grosseira. O rapaz da outra moto conseguiu correr e não foi encontrado. A informante do juízo Luzinete informou que o acusado estava vindo na moto dele de Caramujo. Ele pediu para pegar a moto da depoente para buscar a sua, a depoente informou que o documento estava dela atrasado. Emprestou a moto para ele. Como ele não voltava, foi na polícia civil perguntar e disseram que a moto estava lá. Perguntaram a depoente se ela tinha adulterado a moto, tendo perguntado o que era isso. Mostraram à depoente que tinha uma faixa preta de fita preta na moto. Cristian disse que não tinha colocado, que as policias armaram para ele. Quando emprestou a moto para o acusado, ela não tinha esse adesivo. Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo denunciado e tese de negativa apresentada pela Defesa, se observa que esta não encontra respaldo nos autos. Isso porque, o contexto dos fatos evidencia que o denunciado encontrava-se por volta das 22h40min, na via pública entre os municípios de Curvelândia e Mirassol d Oeste, empurrando a motocicleta Honda C100 Biz cor prata, juntamente com outro suspeito não identificado que empreendeu fuga pela mata. Ato contínuo ao verificara a motocicleta a guarnição policial visualizou que a placa da motocicleta estava com uma fita adesiva para dificultar a identificação. O laudo pericial de id. 50371378, págs. 09/13, aponta que a placa continha um pedaço de fita isolante tampando, parcialmente, o primeiro algarismo da placa de identificação do veículo. A informante Luzinete disse que emprestou a moto ao réu sem qualquer fita adesiva que adulterasse a placa e que em razão da demora do acusado em retorna foi até a polícia e ele já estava lá detido e com a moto adulterada. Havendo provas suficientes de que o acusado realizou a adulteração. Nesse ponto, destaco que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tem capitaneado a tese de inversão do ônus da prova no delito previsto no art. 311 do CP, o que implica que, em situações como a presente, é responsabilidade da pessoa, presa em flagrante na posse do veículo adulterado, comprovar que não realizou a adulteração. O réu não se desincumbiu do mencionado ônus, limitando-se a afirmar que não o realizou a adulteração, e que não sabe informar como o fato teria ocorrido. [...]

Pelas provas que permeiam os autos resta comprovado que o denunciado tinha pleno conhecimento da ilicitude de tampar parcialmente o número da placa de identificação, bem como estava acompanhado de outro suspeito que empreendeu fuga durante a abordagem policial. Outrossim, conforme demonstrado no relatório de investigação o denunciado alterou a numeração com a colagem da fita adesiva, conforme trecho abaixo transcrito: [...].

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu Cristian Israel Egues Evangelista pela prática do delito descrito no artigo 311 do Código Penal.
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 149243960).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 149244733) e Laudo de Exame Pericial (ID 149244740– fls. 88/91), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Calindo Francisco de Paula, Alex Geovany Caxito do Amaral e CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA, o apelante (ID. 149244733).

Em Juízo, foram ouvidos Alex Geovany Caxito do Amaral e Luzinete Leandra da Silva (Relatório de Mídias – ID 149243966).

O apelante devidamente intimado (ID 149243953) e não compareceu à audiência instrutória, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID

149243960).

Dito isso, vejamos.

A motocicleta Honda/Biz, cor preta, apreendida na posse do apelante não possuía as placas correspondentes ao número de identificação veicular original de fábrica [placa JZM 9249-MT], conforme se extrai do laudo pericial (ID 149244740).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Calindo Francisco de Paula e Alex Geovany Caxito do Amaral] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, a adulteração das placas da motocicleta apreendida com o apelante, esclarecendo que realizaram a checagem no momento da abordagem e constataram que esse sinal de identificação [placa] estava adulterado com “fita isolante”,
“ a fim de criar o falso sequencial alfanumérico JZM 8249”
.

As declarações dos policiais militares estão corroboradas no depoimento da testemunha Luzinete Leandra da Silva, proprietária da motocicleta, que havia emprestado a moto ao apelante meia hora antes da prisão em flagrante, revelou que a placa não possuía qualquer fita adesiva e, só “soube” dos fatos, porque foi até à Delegacia de Polícia em razão da demora de CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA em devolver a sua motocicleta, constatando que o apelante estava detido pela adulteração.

Com efeito, o crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Sob essa ótica, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, tanto em sede policial quanto em Juízo, somado ao depoimento da testemunha/proprietária da motocicleta e o laudo pericial, afiguram-se suficientes para comprovar a adulteração de sinal de veículo automotor.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia e na adulteração de sinal identificador de veículo, razão pela qual se torna impossível a absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.12.2021).

Em seu turno, a conduta de adulterar ou remarcar placas, por qualquer meio, “
se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal”
(STJ, HC 336.517/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca- 15.2.2016], sendo “
típica a conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio de utilização de fita isolante”
(STJ, AgRg no REsp 1670062/SP, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 1o.8.2017).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:
“O STF e o STJ pacificaram entendimento no sentido de que a conduta de adulterar a placa de veículo automotor, utilizando fita isolante, afigura-se típica e caracteriza o delito previsto no art. 311 do CP.”
(N.U 0003860-54.2018.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.9.2019)

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023